Tribunal: TJES
Processo: 5001609-52.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001609-52.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS SOPRANI MASSARIA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
500
1609
-
52
.201
9
.8.08.0
0
06
.

Recorrente: Telefônica Brasil S/A e Lucas Soprani Massaria.

Recorrido:
Telefônica Brasil S/A
e Lucas Soprani Massaria
.

Juíza de Direito: Maristela Fachetti.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recurso
s
Inominad
os
interpostos
pelas partes
em face da sentença do Juízo do 1º do JEC de Aracruz que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente na declaração de inexistência de débito, ao pagamento de dano material em dobro na quantia de R$ 1.200,26 e ainda na quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais pela inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.

Consta da inicial o
auto em meados de 2018, firmou contrato de prestação de serviços junto a Vivo, por meio do número (27) 99981-9299, no valor mensal de R$199,99.

Alega que, no dia 26/02/2019, por meio do canal “Meu VIVO”, rescindiu o contrato, tendo constado no sistema que o serviço seria cancelado em 48h. Narra que os meses de fevereiro e março foram devidamente pagos.

Sustenta que, ao ser notificado da pendência que havia referente aos meses de abril e maio, em 02/05/2019, realizou outra solicitação de cancelamento, sendo novamente confirmada pela demandada por meio do sistema “Meu VIVO”.

R
elata que nos meses seguintes as cobranças e faturas permaneceram. Argumenta que, temendo sofrer negativação indevida, no dia 12/07/2019, realizou o pagamento das faturas emitidas que ainda estavam abertas. Alega ainda que, em meados de novembro de 2019, recebeu a informação da
Vivo
de que seu contrato havia sido encerrado pelo não pagamento de débitos, no valor de R$ 646,22 e, que no caso requerente permanecesse inadimplente, o nome do autor seria incluído no SCPC.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente na declaração de inexistência de débito, ao pagamento de dano material em dobro na quantia de R$ 1.200,26 e ainda na quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais pela inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.

Irresignados, as partes interpuseram recursos inominado. A Vivo alegou que agiu no exercício regular de seu direito, tendo assim, as cobranças e mesmo a inscrição em órgão do consumidor ocorrido de forma regular. Sustentou, ainda, a imossibilidade de aplicação de repetição de indébito. Alternativamente, sustentou a exacerbação do valor do
quantum
arbitrado. Já o consumir, pugnou em seu recurso pela majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

As partes
, por sua vez,
apresent
ara,
contrarrazões
rebatendo as teses apresentadas
nos recursos interpostos
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo os recursos no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Inicialmente,
deve-se ressaltar que a relação jurídica da presente demanda é de cunho consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, há a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme consta nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Analisando os autos, vejo
que
o autor/consumidor comprova que solicitou o cancelamento do contrato firmado junto da Vivo por meio do aplicativo “meu vivo”, e que este informou que o contrato seria encerrado em 48 horas.

No entanto, decorrido o prazo, ocorreram sucessivas cobranças mensais, não incidindo, assim, a informação passada através do canal de atendimento da Vivo.

Não obstante isso, as faturas foram pagas, de forma indevida, de modo que o autor ainda teve a cautela de quitar a dívida dos meses já encerrado visando exclusivamente a negativação indevida.

Em paralelo, o autor ainda realizou nova solicitação de cancelamento através do canal de atendimento “meu vivo”. Todavia, embora toda esta situação, a Vivo informou ao autor, meses depois, o cancelamento da conta e posterior negativação de seu nome junto a órgão de proteção ao crédito.

Logo
,
inconteste o dever de reparar o dano
por parte
ao

autor
, em virtude da inscrição indevida
de seu nome
nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, reconhecendo-se a ocorrência de danos morais indenizáveis por ela suportados, cuja configuração encontra-se provada no próprio fato ofensivo, porquanto existe na própria coisa,
in

re ipsa
, conforme leciona o
E
minente civilista Sérgio Cavalieri Filho, senão vejamos:

“
Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; derivainexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”.
(in

Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 90).

Nesta linha de análise, também é o posicionamento já firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM. CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO E PUNIÇÃO
. 1. - Rejeita-se a alegação relativa à ausência de interesse de agir porque a ação foi proposta em 02-07-2014 e o nome do autor foi inserido pela apelante em órgão de restrição de crédito em 30-05-2014. Assim, na data do ajuizamento da ação, o autor já havia experimentado lesão à sua esfera de direitos, restando presentes as condições para o regular exercício do direito de ação. 2. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa , o que implica responsabilização por danos morais (AgInt no AREsp 1075299/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 24-08-2017)
. ... 4. - Recurso desprovido.
(TJ-ES - APL: 00269869620148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018).

Assim sendo,
embora os respeitáveis argumentos da
empresa

Vivo
,
não há como acolher
sua
pretensão ofertada
em sede recursal
.

Em relação ao
quantum
arbitrado a título de dano moral
(recurso do autor)
,
é sabido que e
fetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia arbitrada pelo Juízo Primevo (R$ 4.000,00) não adota os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, merecendo, assim, redução considerável de seu
quantum
.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia de R$ 8.000,00 de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
. ... Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

Isto Posto, conheço do
s
recurso
s

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Vivo pelos motivos expostos acima, e quando ao recurso do autor,

DOU
-LHE
PA
RCIAL
PROVIMENTO

para

majorar
o valor do
quantum
do dano moral
arbitrado
para a quantia de R$
8
.
0
00,00,
passando
os juros e correções a
incidir a
partir da data deste arbitramento
.

Condeno a Vivo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

S
em custas e honorários advocatícios
por parte do autor

em razão do provimento parcial do recurso
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..